Tribunal: STF
Processo: Rcl 73333
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INÉPCIA. PETIÇÃO INDEFERIDA. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Cláudio de Sena Guedes, em 30.10.2024, contra a seguinte decisão prolatada pela Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do Tribunal de Justiça da Bahia, no Processo n. 0001436-48.2022.8.05.0150:



    “AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DA COMPETÊNCIA DO COLEGIADO DA TURMA DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. TEMA 800 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995. (Tema 800/STF). Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça ao rejeitar pedido de sustentação oral firmado no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2.026.533 – SP (2021/0385900-9) que compreendeu inexistir previsão legal e regimental para a realização de sustentação oral em julgamento de agravo regimental ou agravo interno interposto contra decisão que com fundamento no art. 1030, I, a, do CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (e-doc. 4).



    2. O reclamante alega que “a matéria envolvida no processo original versa sobre divergências contratuais que requerem, para adequada instrução e resolução, perícia técnica grafotécnica. Tal perícia é necessária para apurar a autenticidade de contratos que apresentam informações contraditórias, o que impacta diretamente o resultado da causa” (fl. 2).



    Afirma que “a Turma Recursal negou seguimento ao recurso extraordinário e, posteriormente, também negou o seguimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo reclamante, impedindo o prosseguimento da matéria ao Supremo Tribunal Federal” (fls. 2-3).



    Argumenta que “a decisão da Turma Recursal afronta os princípios do devido processo legal e do contraditório, previstos nos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal, pois impede a realização de prova técnica indispensável à instrução do processo” (fl. 3).



    Assinala que “a competência do STF é violada ao desconsiderar que o tema transcende os interesses das partes, pois afeta a aplicação do direito ao contraditório e à ampla defesa em casos semelhantes, estabelecendo um precedente potencialmente prejudicial para inúmeras ações de natureza complexa que possam tramitar nos Juizados Especiais” (fl. 3).



    Requer o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça e de medida liminar, para “a imediata suspensão do processo até decisão final sobre o mérito desta reclamação” (fl. 4).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação “para que seja assegurado o prosseguimento do recurso extraordinário ou, alternativamente, que seja determinado o reconhecimento da complexidade da causa, com consequente extinção do processo no rito dos Juizados Especiais, face à necessidade de instrução probatória técnica” (fl. 4).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. A presente reclamação não dispõe de elementos suficientes para autorizar o trâmite regular neste Supremo Tribunal.



    4. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    5. No caso em exame, o reclamante não indica, em suas razões, usurpação da competência ou decisão do Supremo Tribunal Federal eventualmente descumprida pela autoridade reclamada. Limita-se a discorrer sobre a complexidade da causa e a necessidade de exame grafotécnico, na instrução do processo da origem, temática que sequer poderia ser objeto de exame em sede de recurso extraordinário.



    Os argumentos trazidos na petição inicial são insuficientes para que se extraiam, com segurança, fundamentos jurídicos que autorizem o processamento da presente reclamação neste Supremo Tribunal.



    6. Este Supremo Tribunal Federal inadmite reclamações cuja petição inicial impossibilite identificar o precedente vinculante descumprido ou de que forma a competência deste órgão judicial teria sido usurpada. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Descumprimento de apresentação de informações essenciais ao ajuizamento de reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 31.730-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2019).



    “RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO OU BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. PRECATÓRIOS. SEGUNDA MORATÓRIA (EC 30/2000). INÉPCIA DA INICIAL. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DECISÃO NEUTRA. RE 590.751-RG. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 1. É inepta a petição inicial de reclamação que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados. 2. A decisão que reconhece a repercussão geral de matéria constitucional não estabelece qualquer presunção favorável aos argumentos ou às teses dos entes públicos. Trata-se de decisão neutra que, portanto, não dispensa que o município interessado justifique a presença dos requisitos para concessão de eventual medida liminar ou para supressão de ato judicial desfavorável ao interesse secundário ligado à arrecadação ou ao erário. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 9.732-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 8.3.2013).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. 
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 49.884-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.12.2021).



    A mesma conclusão apresentada nesta ação foi exposta pelo reclamante na Reclamação n. 53.373, de minha relatoria, extinta por inépcia da inicial, em 18.3.2022, pela ausência de indicação de usurpação de competência ou de decisão deste Supremo Tribunal que tenha sido descumprida pela autoridade reclamada. 



    7. Pelo exposto, indefiro a inicial da presente reclamação (inc. I do art. 330 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora